Tribunal: TJDFT
Processo: 0043717-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. FATO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido.
2. In casu, o réu utilizou uma faca para exercer a grave ameaça e cometer o crime de roubo, razão pela qual deve ser excluída a majorante do emprego de arma, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
3. Conquanto não seja possível, na espécie, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao delito de roubo, de modo que deve continuar sendo utilizada na primeira fase da dosimetria para incremento da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), mas sem reflexo na pena, que continua no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.